Tribunal: TJBA
Processo: 0000219-47.2012.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000219-47.2012.8.05.0173 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: JAIR IDELFONSO DE SOUZA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO APRECIADO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547 E DO TEMA/STF 1.184 NESTE CONTEXTO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal pelo seu baixo valor, com base na Resolução nº 547 do CNJ e no TEMA/STF 1.184. 2. Execução fiscal lastreada em Certidões de Dívida Ativa (CDA) no valor de R$ 1.211,95 (hum mil e duzentos e onze reais e noventa e cinco centavos). 3. Juízo a quo extinguiu a execução fiscal por suposto abandono da causa e com base na Resolução nº 547 do CNJ e no TEMA/STF 1.184. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a hipótese é de extinção pelo baixo valor da execução; e (ii) se a ausência de apreciação de requerimento da Fazenda Pública constitui negativa de prestação jurisdicional. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Resolução nº 547 do CNJ prevê a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, desde que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 6. No caso concreto, a Secretaria nunca expediu o mandado de citação da parte executada. 8. A sentença extintiva foi proferida sem apreciação de requerimento prévio da Fazenda Pública, configurando negativa de prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: a) A ausência de expedição do mandado de intimação não pode prejudicar a parte interessada, na forma do art. 240, §3º, do Código de Processo Civil; b) A Resolução nº 547 do CNJ é aplicável apenas quando não há movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0000219-47.2012.8.05.0173, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ e, como parte apelada, JAIR IDELFONSO DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, _____ de ___________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça